Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-75.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711721-75.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PRISCYLA DESIREE BARBOSA JARDIM EMBARGADO: DAF GESTAO CONDOMINIAL E IMOBILIARIA LTDA - EPP DECISÃO Embargos Declaratórios opostos por PRISCYLA DESIREE BARBOSA JARDIM em face da decisão de ID. 24613938, sob alegação de omissão, uma vez que ao indeferir a gratuidade de justiça pleiteada pela requerida (imobiliária), não teria se manifestado acerca do pedido da requerente. Assiste razão à embargante. Ausente impugnação da requerida quanto ao pedido de gratuidade de justiça formalizado pela requerente, e constatada a alegada omissão na análise do pleito, após cumprida determinação judicial acerca da comprovação de hipossuficiência financeira (ID. 23784111), é de serem acolhidos os aclaratórios para deferir o benefício, dado que os documentos colacionados (ID. 23933459) mostram-se suficientes à demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais do recurso. Nesse contexto, embargos conhecidos e acolhidos. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 28 de abril de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito